Tribunal: STF
Processo: ARE 1500625
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maryland Rubim Camargo e Outro (a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTTATIVO - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) - SERVIDOR APOSENTADO - DIREITO - EXISTÊNCIA - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA EM CONFORMIDADE COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.260/SP - DESNECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO - NEGA-SE A ADEQUAÇÃO DO JULGADO.” 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem adequou o acórdão recorrido para o fim de adotar o critério de cálculo dos acréscimos pacificado pelo ST] no tema nº 905:



     “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos termas de repercussão geral nº 810 e de recurso repetitivo nº 905 relativamente aos juros de mora e correção monetária - Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2º do Código de Processo Civil. Retratação do julgado.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 8º, da Constituição da República e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/05. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.107/10. DISCUSSÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não dissentiu da orientação firmada no julgamento do RE nº 590.269/SP-RG, Tema 139, no sentido de ser legítima a extensão aos servidores inativos da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), em razão de sua natureza genérica. 2. A questão relativa ao termo final da percepção da referida gratificação, em razão de sua absorção aos vencimentos e proventos dos servidores determinada pela Lei nº 1.107/10, demandaria a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a condenação dos agravantes em honorários advocatícios.” (ARE nº 1.069.827/SP-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.12.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE. GEAT. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de norma de direito local (Súmulas 279 e 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Embargos recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 932.367/RJ-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEAT. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, relativamente à interpretação dos critérios de remuneração, exija-se o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.326/RJ-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.4.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE - GEAT. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. 1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 595.764/RJ-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 3.11.2010).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente